Tribunal: TJSP
Processo: 0030146-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão recorrida que desafiava a interposição de recurso de agravo de instrumento e não de recurso de apelação – Inteligência do art. 1.015, par. ún., do CPC – Precedentes desta C. Câmara – Fungibilidade recursal incabível em se tratando de erro grosseiro – Inteligência dos

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão recorrida que desafiava a interposição de recurso de agravo de instrumento e não de recurso de apelação – Inteligência do art. 1.015, par. ún., do CPC – Precedentes desta C. Câmara – Fungibilidade recursal incabível em se tratando de erro grosseiro – Inteligência dos artigos 203, §§ 1o e 2o, 924 e 925, todos do CPC – Precedentes deste E. Tribunal – Ainda que as verbas devidas à autora e ao seu patrono sejam objeto de um mesmo e único incidente de cumprimento definitivo de sentença, não há qualquer óbice à expedição de requisições de pagamento (precatório e pequeno valor) distintas, como, de fato, assim deve ser feito, a teor dos entendimentos tomados em sede de Recursos Repetitivos pelo C. STJ (Tema no 608) e Repercussão Geral pelo E. STF (Tema no 18) – Recurso não conhecido.